Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBETIVA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABALO À HONRA. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o novo entendimento jurisprudencial do c. STJ, é cabível a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. Demonstrado que a Ré agiu de modo contrário à boa-fé objetiva, em contrato de prestação de serviços de telefonia, violando deveres de cooperação, admite-se a restituição da quantia indevidamente cobrada da forma dobrada.
3. O c. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o contrato de telefonia entre usuário de serviço público e a pessoa jurídica concessionária envolve relação jurídica de Direito Público (prestação de serviço público), de forma que não incide, na hipótese, a modulação dos efeitos tratada no EREsp no 1.413.542/RS.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
6. Embora tenha a Autora sofrido incômodo com inúmeras cobranças por dívida anteriormente adimplida, bem como pela inclusão do nome dela na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que não tem natureza de cadastro de inadimplentes, não se configurou uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Requerente, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.